Tribunal: TJPA
Processo: 0062017-30.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0062017-30.2015.8.14.0051

APELANTE: CRBS S/A, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, CRBS S/A

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECURSOS INTENTADOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR CRBS S.A. E JULGOU PARCIALMENTE PROVIDO O INTENTADO PELO ESTADO DO PARÁ. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, JULGANDO-OS IMPROCEDENTES, POR CONSIDERÁ-LOS INTEMPESTIVOS. SENTENÇA MANTIDA NESTE PONTO. LEVANTAMENTO DA GARANTIA. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS APLICADOS NA DECISÃO. CORREÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO JULGAMENTO - ART. 85, § 3º, II, DO CPC.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA.
AGRAVOS INTERNOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer dos recursos de agravo interno interpostos e negar-lhes provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, 22 de janeiro de 202
4.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
CRBS S.A. e pelo ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática de minha lavra constante do id. 12038396, págs. 1/6, que negou provimento ao recurso de apelação interposto por
CRBS S.A. e deu parcial provimento ao interposto pelo Estado do Pará
, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“
EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS EM
AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA Q
UE REJEITOU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, JULGANDO-OS IMPROCEDENTES, POR CONSIDERÁ-LOS INTEMPESTIVOS. SENTENÇA MANTIDA NESTE PONTO. LEVANTAMENTO DA GARANTIA. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS APLICADOS NA DECISÃO. CORREÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO JULGAMENTO - ART. 85, § 3º, II, DO CPC.
RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDO O INTERPOSTO PELA EMBARGANTE/APELANTE E PARCIALMENTE PROVIDO O DO ESTADO DO PARÁ. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
”

Em suas razões (id. 12473884, págs. 1/10), a recorrente
CRBS S.A.
sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão agravada.

Fala que os embargos à execução fiscal foram apresentados dentro do prazo de trinta dias.

Aduz que as garantias foram juntadas aos autos da ação executória em 14/09/2015, tendo como prazo final para a oposição dos embargos a data de 14/10/2015, sendo que a ação foi distribuída em 13/10/2015, com protocolo físico registrado em 14.10.2015 dentro do prazo de trinta dias previstos no art. 16, II, da LEF.

Sustenta que de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o prazo para oposição dos embargos à execução fiscal se inicia da intimação do executado sobre o termo de penhora lavrado.

Arrola diversos entendimentos jurisprudenciais que entende pertinente à tese que expõe.

Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para declarar a tempestividade dos embargos à execução opostos dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da juntada da garantia do juízo.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (id. 13402349, págs. 1/13) refutando os fundamentos aduzidos no agravo interno interposto pela recorrente/embargante, tendo também intentado agravo interno (id. 13755107, págs. 1/), ocasião em que suscitou equívoco do juízo ao não reconhecer que já houve o trânsito em julgado da sentença de embargos à execução.

Diz que a decisão ora agravada reconhece o fato de que é necessário aguardar o trânsito em julgado do processo para autorizar o levantamento dos valores, do que não discorda, mas pretende ver reconhecido o fato de que o trânsito em julgado da decisão já ocorreu quando da interposição da apelação que ataca apenas um dos fundamentos da sentença de embargos à execução.

Requer seja imediatamente levantada a garantia juntada aos autos da execução fiscal.

Contrarrazões da CRBS S/A (id. 14168028, págs. 1/7) sustentando, em síntese, que improcede a pretensão da Fazenda Estadual em promover a liquidação antecipada da garantia, pois não transitada em julgada a sentença dos embargos à execução fiscal,

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço os presentes recursos
, passando a apreciá-los de forma conjunta.

Cuida-se de agravo interno aviado
por CRBS S/A e pelo
Estado do Pará
contra decisão unipessoal deste relator
que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela empresa aludida e deu parcial provimento àquele intentado pelo ente público acima mencionado.

No caso dos autos, em que pesem os argumentos em contrário aduzidos pelos agravantes, as teses suscitadas por eles não poderão prosperar, posto que foram devidamente analisadas quando do julgamento dos apelos, de maneira que suas irresignações em relação ao julgado impugnado não têm pertinência.

De fato, no que tange à assertiva da Fazenda Pública acerca do trânsito em julgado parcial da sentença proferida nos embargos à execução fiscal, fato que ensejaria o levantamento da garantia apresentada nos autos da execução fiscal, em relação a tal argumento reitero que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, por força da regra contida no art. 32, § 2º, da Lei nº 6.830/80, o levantamento de depósito judicial ou a sua conversão em renda em favor da Fazenda Pública sujeita-se ao trânsito em julgado da decisão que reconheceu ou afastou a legitimidade da exação, o que, no caso, ainda não aconteceu, na medida em que a decisão dos referidos embargos à execução fiscal ainda não transitou em julgado, vez que se encontra em fase recursal. Ou seja, quando opostos embargos à execução pelo devedor, necessário aguardar o trânsito em julgado da decisão final destes embargos para realizar-se o levantamento de valores depositados em juízo.

Quanto ao fundamento apresentado

pela empresa CRBS S/A em relação a tempestividade dos embargos à execução fiscal, conforme antes decidido, observei que a demanda fora ajuizada fora do prazo legal, de acordo com os documentos juntados aos autos.

De qualquer forma, os fundamentos dos recorrentes não se revelaram suficientes para alteração do que fora antes decidido, consoante se pode verificar pela leitura dos trechos do julgado impugnado a seguir reproduzidos:

“...

DA APELAÇÃO DA EMBARGANTE.

Aduz a recorrente a necessidades de ser reformada a sentença, diante da tempestividade dos embargos à execução fiscal opostos dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da juntada da garantia dada ao juízo.

No caso dos autos, em relação a tempestividade dos embargos à execução fiscal, verifico não assistir razão à apelante, já que, analisando o processado, observo que ajuizou a demanda fora do prazo legal, considerando-se que o último dia para a interposição dos embargos seria dia 13/10/2015, contudo só foram opostos em 14/10/2015, conforme se depreende dos documentos inseridos nos ids. 2340924, pág. 5, 2340924, pág. 7 e 2340924, pág. 10, e se depreende dos próprios argumentos da apelante em sua peça de início, “
verbis
”:

“Considerando que o seguro, oferecido como forma de garantir o débito, foi apresentado em 14/09/2015 (doc. 02) e que, nos termos do art. 16, II, da Lei n 6.830/80 a contagem do prazo de 30 dias para oposição dos embargos inicia quando da sua juntada, tem-se como termo inicial o dia 14/09/2015 e como final 13/10/2015. Logo, tempestivos encontram-se os presentes embargos.”.

Portanto, a irresignação não merece acolhimento.

DA APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.

Sustenta o ora recorrente a necessidades de ser reformada a sentença que determinou que se aguardasse o trânsito em julgado para o levantamento da garantia prestada nos autos dos embargos à execução fiscal.

Não merece, igualmente, a sentença nesse ponto, tendo em vista a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça – STJ, no sentido de que a liquidação da garantia bancária pressupõe o trânsito em julgado da decisão proferida na ação de embargos à execução fiscal.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUÇÃO GARANTIDA POR MEIO DE DEPÓSITO EM DINHEIRO. COBRANÇA DO TRIBUTO QUESTIONADA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. LEVANTAMENTO OU CONVERSÃO EM RENDA QUE SE SUJEITA AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE RECONHEÇA OU AFASTE A LEGITIMIDADE DA EXAÇÃO.

1. Por força da regra contida no art. 32, § 2º, da Lei 6.830/80, o levantamento de depósito judicial ou a sua conversão em renda da Fazenda Pública, sujeita-se ao trânsito em julgado da decisão que reconheceu ou afastou a legitimidade da exação.

2. O art. 32, § 2º, da Lei 6.830/80 é norma especial, que deve prevalecer sobre o disposto no art. 587 do CPC, de modo que a conversão em renda do depósito em dinheiro efetuado para fins de garantia da execução fiscal somente é viável após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a legitimidade da exação. Em virtude desse caráter especial da norma, não há falar na aplicação do entendimento consolidado na Súmula 317/STJ.

3. Embargos de divergência providos.

(EREsp n. 734.831/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/11/2010, DJe de 18/11/2010.)”

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. É PRECOCE O LEVANTAMENTO DO VALOR DA PENHORA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DE TUBARÃO/SC A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, ao contrário do que ocorre no CPC, no regime da Execução Fiscal persiste a norma segundo a qual, nos termos do art. 32, § 2o. da Lei 6.830/1980, somente após o trânsito em julgado será possível a conversão do depósito em renda ou o levantamento da garantia (EREsp. 734.831/MG, Primeira Seção, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 18.11.2010). 2. Agravo Regimental do MUNICÍPIO DE TUBARÃO/SC a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.385.811/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 8/5/2019.)”

Em razão disso, mantenho a sentença inalterada nesse aspecto.
”

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão recursal.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos de agravo interno interpostos.

É o voto.

Belém/PA, 22 de janeiro de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 25/01/2024